Tribunal: TJPA
Processo: 0009830-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009830-86.2020.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL BARBOSA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES
. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE FURTO EVIDENCIADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por

SAMUEL BARBOSA MAGALHÃES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou, à pena de
02 (dois) anos de reclusão

e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no art. 155,

§4°, III do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Consta na denúncia que no dia 09.07.2020, por volta das 9:30h, o apelante chegou em uma motocicleta, deixando-a estacionada em frente à loja “Oplima”, localizada na Rua Municipalidade, e furtou outra motocicleta de modelo Honda CG 150 Fan ESI, ano 2012/2013, cor vermelha, placas OFV - 9139, pertencente ao Policial Militar Luís Guilherme Ramos Lemos.

Segue narrando a exordial acusatória que, após perceber o furto, a vítima se dirigiu até o estabelecimento comercial supracitado e solicitou as imagens do circuito interno. Analisando as imagens, verificou-se que o apelante foi o responsável pelo delito. A vítima esperou o apelante retornar ao local dos fatos buscando por sua motocicleta para detê-lo, sendo acionada a guarnição de polícia para efetuarem a prisão em flagrante do apelante.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, o recorrente requereu a absolvição da apelante, com base nas teses de erro de tipo e insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação para furto simples, com a retirada da qualificadora relativa ao emprego de chave falsa.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela absolvição por ausência de provas, bem como pela desclassificação para o crime de furto simples.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto encontram-se devidamente provada nos autos, notadamente pela juntada dos vídeos do circuito de segurança do estabelecimento comercial e pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

A vítima Luís Guilherme Ramos Lemos, policial militar, narrou que no dia dos fatos estacionou sua motocicleta em frente à loja Oplima, localizada na Rua Municipalidade e, quando retornou, esta não se encontrava mais no local. Com isso solicitou as imagens do circuito interno do local, ocasião em que visualizou o ora apelante chegando em uma motocicleta, estacionando e logo após subtraindo a sua motocicleta.

Em seguida, a vítima informou que com populares retirou uma peça da motocicleta do acusado, chamada de vela, sem a qual a referida motocicleta não poderia funcionar. E quando o acusado retornou para buscar a sua motocicleta, o veículo não funcionou, e assim a vítima o rendeu, com a ajuda de populares.

Por fim, a vítima informou que encontrou a sua motocicleta estacionada embaixo do elevado da Rodovia Augusto Montenegro.

A testemunha de acusação Wallacy Antônio da Costa Cruz, policial militar, relatou que foi informado dos fatos através da vítima, e juntamente com a sua guarnição se deslocou até o local da ocorrência, e chegando lá se deparou com o acusado já detido por populares.

A testemunha acima ainda informou que no momento de sua prisão, o acusado alegou que uma terceira pessoa havia prometido-lhe uma certa quantia em dinheiro para que buscasse uma motocicleta que estava estacionada em frente à Loja Oplima.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de furto.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022